Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-62.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSO
Infração de trânsito – Dupla notificação – Não demonstrada – Impossibilidade:

– Ausente prova da dupla notificação, não subsiste o auto de infração e imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000610-62.2017.8.26.0322
Voto n°23770
Registro: 2020.0000033186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000610-62.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, é apelado NATALINO VANCI
FILHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000610-62.2017.8.26.0322
Voto n°23770
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000610-62.2017.8.26.0322
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
APELADO: NATALINO VANCI FILHO
JUIZ PROLATOR: IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
COMARCA: LINS
VOTO No 23.770
EMENTA
PROCESSO
Infração de trânsito
Dupla notificação
Não
demonstrada Impossibilidade:
Ausente prova da dupla notificação, não subsiste o
auto de infração e imposição de multa.
RELATÓRIO
Sentença de procedência para anular os Autos de Infração 064246-1,
063175-1, 077450-1, 078093-1, 077164-1, 061899-1, 070091-1 e 080079-1.
Honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Apela o Município de Lins, alegando que o autor foi notificado das
autuações, tanto que recorreu administrativamente dos autos 077164-1,
080079-1, 077450-1 e 078093-1, todos indeferidos por falta de amparo legal.
Os autos não recebidos 063175-1, 070091-1 e 064246-1 foram publicados
em editais. Em 27.12.2016, avisou o autor, por telefone, que os documentos
por ele solicitados estavam à disposição no órgão municipal de trânsito. A ação
de exibição de documentos deveria ter sido julgada extinta por falta de objeto.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.146/149).
FUNDAMENTOS
O processo de imposição de multa de trânsito exige dupla notificação,
consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000610-62.2017.8.26.0322
Voto n°23770
processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias
as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”
(Súmula 312).
E notificação postal dispensa a notificação pessoal, tanto que o Código
de Trânsito Brasileiro dispõe que a assinatura do infrator constará do auto de
infração “sempre que possível”, in verbis:
“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á
auto de infração, do qual constará:
...
VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como
notificação do cometimento da infração.
...
§ 3o Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará
o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a
respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o
procedimento previsto no artigo seguinte.”
E o mesmo diploma estabelece que a notificação será expedida “por
remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a
ciência da imposição da penalidade” (art.282).
Outrossim, a expedição a que se refere o art.282 do Código de Trânsito
Brasileiro se concretiza pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio, nos termos do par.1o
do art.3o da Resolução CONTRAN no 149/03, que “Dispõe sobre
uniformização do procedimento administrativo da lavratura do auto de
infração, da expedição da Notificação da Autuação e da Notificação da
Penalidade de multa e de advertência por infrações de responsabilidade do
proprietário e do condutor do veiculo e da identificação do condutor infrator.”
No presente caso, o município de Lins demonstrou a notificação de sete
das oito autuações impugnadas não há prova de notificação da autuação no
061899-1 , contudo não comprovou a remessa das notificações relativas à
imposição da penalidade.
Portanto, não provada a dupla notificação, impõe-se o reconhecimento
da ilegalidade da imposição da penalidade e, por consequência, o cancelamento
das multas e dos respectivos pontos no prontuário da CNH do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000610-62.2017.8.26.0322
Voto n°23770
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Pelo trabalho
adicional em grau recursal majoro em 2% os honorários fixados no Primeiro
Grau
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA